Tribunal: TJDFT
Processo: 0735664-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735664-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS QD 55 LTS 15 17 QD 56 LT 15 17 AGRAVADO: JULIO CEZAR TEIXEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS QD 55 LTS 15 17 QD 56 LT 15 17 contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum de no. 0710857-46.2024.8.07.0004, em complementação frente ao pedido de reconsideração, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Com isso, ocorreu a suspensão dos efeitos das Assembleias Gerais Extraordinárias realizada pelo CONDOMÍNIO réu/agravante. Nas razões recursais, o agravante pede a concessão de antecipação da tutela de urgência e a de efeito suspensivo para fins de proceder-se à obra relacionada à contenção e à segurança contra incêndio e pânico. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência, para fins de chancelar a reforma da decisão, permitindo que o que foi decidido em Assembleia do CONDOMÍNIO prevaleça, sobretudo se é o agravado/autor que vem causando tumulto durante as reuniões promovidas pelo CONDOMÍNIO – ID no 63309708. Preparo regular – ID no 63310843 / 63313446. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, o agravante/réu interpôs o presente recurso em que pleiteia a antecipação da tutela recursal e a concessão de efeito suspensivo. Inicialmente, colaciono trecho da decisão que deferiu a antecipação de tutela (ID no 208162514 dos autos de no. 0710857-46.2024.8.07.0004): “Em tempo, observando o pedido de reconsideração, com base no poder geral de cautela (CPC, art. 297), SUSPENDO os efeitos das AssembleiasGerais Extraordinárias realizadas nos dias 16/07/2024 e 22/07/2024 até ulterior decisão deste juízo, em especial os seguintes itens: 1) aescolha da empresa concorrente, NACIONAL, Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio LTDA, CNPJ no. 04.655.949/0001-80, eleita para realização das exigências contidas no termo de notificação de vistoria no. 269652/2023 – CBMDF/DIVIS/SUAAV/AREA 1/PROT; 2) o pagamento pelos condôminos da taxa extra no valor de 12 (doze) parcelas de R$ 113,00 (cento e treze reais) que faria frente a tal contratação. Isso porque de fato esta parte do pedido, apesar de reversível ao autor e demais condôminos, pode vir a ensejar prejuízos de ordens diversas, inclusive a terceiros, sendo certo que tal discussão sucede a decisão acerca da regularidade das assembleias ora impugnadas. Esta decisão complementa a de ID208050878. Cumpra-se os demais termos da decisão de 208050878, no tocante à citação e intimação, devendo a parte ré também ser intimada desta decisão.”. Pois bem. No caso, quanto ao efeito suspensivo, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, eis que não houve comprovação de fato tão urgente a ponto de resultar na suspensão da decisão que, por cautela, apenas suspendeu os efeitos das Assembleias Gerais Extraordinárias, até melhor avaliação do caso. Também não é possível averiguar a probabilidade de provimento do recurso, pois realmente é melhor analisar as provas, assim como os termos do que foi decidido. Na verdade, a questão precisa ser melhor avaliada, o que não pode ocorrer nesse momento, seja por se tratar de pedido liminar, seja pela via escolhida não comportar ampla dilação probatória, e, ainda, diante de as provas não terem sido anteriormente avaliadas pela Instância a quo. Portanto, não evidenciados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, não é hipótese de obstar os efeitos da decisão recorrida. No que concerne ao pedido de antecipação da tutela recursal, para que haja a reforma da decisão recorrida, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois, o risco, na verdade, ao menos nesse momento em que a cognição é sumária, seria para os condôminos e envolve vários ramos, além de poder se dar em relação a terceiros. Por outro lado, o requisito da probabilidade do direito não pode ser adequadamente aferido neste momento processual, pois os fatos narrados pela parte agravante dependem de dilação probatória, conforme bem explicitou a decisão recorrida, o que, conforme dito, não pode ser avaliado nesse momento. Assim, em cognição sumária, é prudente a não concessão de tutela de urgência recursal, ante o fato de que não há nos autos prova cabal e imediata da violação das disposições legais aplicáveis aos condomínios, não bastando a mera alegação por parte da agravante, especialmente quando a prova do alegado exige dilação probatória, que sequer foi avaliada ainda pelo Juízo a quo. Ante o exposto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA e o de concessão de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador